Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727448-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA ANASTACIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL em face de SANDRA ANASTACIO DE SOUSA ante decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o Agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão colegiado. Aduz para tanto que possui interesse recursal e que o outro recurso fora interposto pela outra parte, com interesse próprio e teses autônomas. Assevera, ainda, que o recurso manejado pela parte adversa não se confunde com aquele interposto pelo ente federativo, que tem por objetivo, dentre outros pontos, o reconhecimento da incidência da SELIC. A Agravada ofertou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, §2o, do CPC, autoriza o Relator a retratar-se, após a manifestação da parte agravada. No caso, observo que assiste razão ao Distrito Federal quanto à admissibilidade do Agravo de Instrumento. Com efeito, verifico que o Agravo de Instrumento n. 0722097-10.2025.8.07.0000 foi interposto por SANDRA ANASTÁCIO DE SOUSA REIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando impugnar a ordem de suspensão de pagamento até o trânsito em julgado da ação rescisória. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, persegue a forma de incidência da SELIC sobre o crédito, matéria distinta daquele recurso. Embora ambos os recursos tenham sido interpostos em face da mesma decisão de primeiro grau, o recurso manejado pelo ente federativo merece ser conhecido, seja porque constitui recurso próprio, seja porque atende aos pressupostos de admissibilidade, de acordo com o previsto no parágrafo único art. 1.015 do CPC. Assim, com suporte nos artigos 1.021, §2o e 932, inc. I, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação para conhecer do Agravo de Instrumento. Contudo, reconheço, de ofício, a necessidade de suspender o trâmite recursal, pelas razões a seguir postas. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, admitiu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxaSELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais ou agravos em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, que versem sobre as questões jurídicas afetas ao Tema 1368, qual seja: “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024”. Nesse contexto, compreendo que há a necessidade de verificar a incidência datese jurídicaque vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito dopresente Agravo de Instrumento, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Por outro lado, é importante salientar que esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação desuspensão nacional. Entretanto, incide ao caso oprincípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência daprudênciaque a questão jurídica da relativização dacoisa julgadaimpõe. Por tais razões, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste Agravo, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Pelo exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e determino a suspensão do trâmite processual do Agravo de Instrumento até o julgamento do referido RE (Tema 1349) ou fixação de tese jurídica correlata pelo STJ (Tema 1368), de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 16:56:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador